Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017949-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILSON SILVA DE AMORIM - CPF: 688.221.381-04 (APELANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 494 E 505 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra segunda sentença proferida em execução fiscal, após o trânsito em julgado da primeira, que havia homologado a desistência da parte autora e fixado honorários sucumbenciais. A segunda sentença, embora com igual efeito extintivo, afastou a condenação ao pagamento de honorários, sob novo fundamento jurídico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da segunda sentença proferida nos autos, à luz das limitações impostas pelos artigos 494 e 505 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. A segunda sentença, prolatada após o trânsito em julgado da primeira, violou os princípios da estabilidade e da segurança jurídica, por afrontar o disposto nos artigos 494 e 505 do CPC.

4. O reconhecimento da nulidade da segunda sentença se impõe para assegurar a segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É nula a segunda sentença proferida em processo já julgado, por contrariar o princípio da inalterabilidade da sentença, consagrado no artigo 494 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I e II, 502, 505, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.953.377/DF, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2022, Publicado no DJe em 20.12.2022; TJMT, apelação cível n. 0001179-72.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.11.2024, Publicado no DJe em 22.11.2024; TJMT, apelação cível n. 0006751-85.2009.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.9.2024, Publicado no DJe em 06.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
GILSON SILVA DE AMORIM
conta sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1017949-16.2020.8.11.0041 manejada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que foram proferidas duas sentenças no feito, em dissonância com o Código de Processo Civil, razão pela qual deve prevalecer o primeiro pronunciamento judicial definitivo proferido nos autos.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta da segunda sentença proferida nos autos.

A parte apelada apresentou manifestação no movimento de Id. 292761899, informando sua ausência de interesse em apresentar contrarrazões, por considerar que a sentença proferida já transitou em julgado, sendo incabível sua rediscussão.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por GILSON SILVA DE AMORIM conta sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1017949-16.2020.8.11.0041 manejada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

O mérito recursal resume-se à defesa de que a segunda sentença proferida nos autos revela-se dissonante com o ordenamento jurídico vigente.

Pois bem.

De início, ainda que o ente municipal tenha declarado desinteresse na apresentação de contrarrazões, sob o argumento de já haver trânsito em julgado – circunstância que, em tese, configuraria violação à coisa julgada e comprometeria a segurança jurídica –, observa-se que a insurgência recursal dirige-se especificamente à segunda sentença prolatada nos autos, a qual ainda não alcançou o
status
de imutabilidade.

Com efeito, verifica-se que o referido segundo ato sentencial foi proferido em 03.7.2023, tendo sido opostos embargos de declaração em 06.7.2023 (tempestivos), os quais foram rejeitados somente em 20.5.2024. Contra essa decisão, foram interpostos novos aclaratórios em 28.5.2024 (tempestivos), julgados somente em 07.2.2025.

Nesse sentido, é certo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, de modo que, tendo o presente recurso de apelação cível sido interposto tempestivamente, não há falar em violação à coisa julgada, visto que o feito se encontrava mutável, mediante discussão recursal.

Prossigo.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública interpôs a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Após o regular trâmite processual, a Fazenda Pública postulou pela desistência do feito em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade passiva (Id. 292761874).

Em decorrência, em 18.4.2023, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em virtude da desistência manifestada pela parte autora, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, posteriormente reduzidos pela metade. Referido ato sentencial transitou em julgado em 01.6.2023, conforme certidão de Id. 292761880.

Ocorre que, após a protocolização do requerimento de deflagração do cumprimento de sentença (Id. 292761881), o Juízo de origem prolatou nova sentença, também homologando a desistência formulada pela parte autora, porém com fundamento no artigo 26 da LEF, o que culminou no afastamento da condenação ao ônus sucumbencial anteriormente imposta.

Como se observa, o Magistrado proferiu duas sentenças extintivas no feito, ambas com o mesmo resultado prático, mas com fundamentos diversos.

Todavia, tal procedimento afronta o disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil, que veda ao Magistrado anular a própria decisão e proferir outra, exceto nos casos de (
i
) correção de erros materiais ou, mediante embargos de declaração, (
ii
) esclarecimento de obscuridade, omissão ou contradição.

A conduta adotada também afronta o disposto no artigo 505 do CPC, que veda ao magistrado decidir novamente questões já resolvidas no âmbito da mesma relação jurídica, salvo nos casos de relação jurídica de trato continuado, quando houver modificação no estado de fato ou de direito, ou nas demais hipóteses legalmente previstas — nenhuma das quais se aplica à situação fática dos presentes autos.

Portanto, com a publicação, a sentença se torna irretratável para o julgador que a proferiu, cabendo às partes valerem-se do duplo grau de jurisdição para impugnar o pronunciamento judicial, por meio do recurso cabível.

Ademais, é certo que, com o trânsito em julgado da primeira sentença, consolidou-se a coisa julgada material, o que acarreta sua imutabilidade e indiscutibilidade, tornando-a insuscetível de impugnação por meio de recurso (artigo 502, CPC).

Logo, evidente que a segunda sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
não encontra amparo legal.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

II - O art. 494 do estatuto processual consagra o princípio da invariabilidade ou da inalterabilidade dos provimentos jurisdicionais, segundo o qual é defeso ao órgão julgador alterar o conteúdo da sentença proferida, salvo para a correção de inexatidões materiais e de cálculo ou, ainda, por meio de embargos de declaração.

[...]”

(STJ, REsp n. 1.953.377/DF, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2022, publicado no DJe em 20.12.2022).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. A prolação de nova sentença após o trânsito em julgado da primeira é nula, salvo nos casos previstos no art. 494 do CPC.
2. O juiz não pode decidir novamente questões já decididas, conforme estabelece o art. 505 do CPC.”
[...]” (TJMT, apelação cível n. 0001179-72.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.11.2024, publicado no DJe em 22.11.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
3. Proferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão da violação ao disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0006751-85.2009.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.9.2024, publicado no DJe em 06.9.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, a segunda sentença proferida nos autos deve ser anulada, visto que o Magistrado cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional com a prolação da primeira, operando-se a preclusão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GELSON SILVA DE AMORIM, a fim de anular a segunda sentença proferida nos autos, nos termos deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025